Tribunal: TJBA
Processo: 8006594-85.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006594-85.2022.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCONES DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SIDNEY SOUZA MOTA

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA.
AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PRESCINDIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO, DESDE QUE
DOTADO DE CERTEZA IDÊNTICA AO DO DEFINITIVO.
APELO PROVIDO.

1.
Sem maiores digressões, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 26/10/2016, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.544.057/RJ, assentou o entendimento de que o laudo definitivo não se reveste de nota de imprescindibilidade, podendo ser suprido pelo laudo provisório, nas hipóteses em que for possível a obtenção do mesmo grau de certeza.

2.
Com efeito, no caso concreto, a materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar (ID. 63246604), dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente. É de bom alvitre esclarecer que, na droga apreendida, foram realizados exames macroscópicos, físicos e teste químico (reação com o Tiocianato de Cobalto). Ademais, consta clara descrição do material, a forma como encontrava-se subdividido, além de fotografias comprobatórias.

3.
Portanto, a natureza e a quantidade do material apreendido com os Acusados, ou seja, cocaína (742g), restaram patenteadas com o Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Exibição e Apreensão e do supracitado Laudo Pericial Preliminar.

4.
I
mperioso esclarecer que, embora o laudo definitivo não tenha sido acostado aos autos principais, infere-se que o mesmo foi elaborado e anexado à APF 8005844-83.2022.8.05.0072, concludente no sentido de que o material apresentado trata-se de
benzoilmetilecgonina
(cocaína), substância de
entorpecente de uso proscrito no Brasil e constante da Lista F-1 da Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde.

5.
De igual modo, não prosperam dúvidas acerca da autoria delitiva, uma vez que se encontram presentes nos autos elementos suficientes a ensejar a condenação lançada, mormente dos depoimentos harmoniosos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos Apelantes, pelas testemunhas ouvidas na instrução, além da própria confissão de

Marcones da Silva Santos
.

6.

Por todo o exposto, e na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
CONHECER
do recurso para, no mérito,
dar-lhe PROVIMENTO,
a fim de condenar os réus à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a qual deve ser cumprida em regime semiaberto
,

pelo crime previsto no art.
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º
8006594-85.2022.8.05.0072
, em que figuram, como Apelante,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e, como Apelados, o
MARCONES DA SILVA SANTOS e ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR